Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO POR INVENTARIANTE. FORMAL DE PARTILHA QUE CONTEMPLA O CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEFERIMENTO QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Formal de partilha que contempla expressamente a existência de crédito da inventariante em face do espólio ou dos demais herdeiros constitui título executivo judicial que autoriza a instauração de cumprimento de sentença por quantia certa, nos termos do artigo 515, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e provida.